Tribunal: TCU
Processo: 013.381/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6643/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse dos srs. Carlos Emmanuel Barbosa da Silva e Maria Eunice Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.381/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Emmanuel Barbosa da Silva (XXX.061.985-XX); Maria Eunice Silva (XXX.265.515-XX); Vera Lopes dos Santos (XXX.078.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Universidade Federal da Bahia faça juntar a estes autos o mapa de tempo de serviço do instituidor Arnóbio Ribeiro dos Santos.